Tribunal: TJPA
Processo: 0003562-92.2016.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003562-92.2016.8.14.0033

APELANTE: GERSON DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PRELIMINAR

DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROVIMENTO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. TEMA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
3)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO PROVIMENTO. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, DEVENDO SER SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
4)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. Tendo sido a pena estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o qual foi extrapolado entre os marcos interruptivos referentes ao recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade do apelante, ante a prescrição da pena, em sua modalidade retroativa.
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA, RETIFICANDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, para aplicar a minorante pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, retificando a pena definitiva e estabelecer o regime inicial aberto e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
GERSON DOS SANTOS DE SOUZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/Pa, que condenou a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº.: 11.343/2006.

Em sede preliminar, demanda o recorrente pelo reconhecimento da nulidade da prova da materialidade do crime em testilha, a qual teria sido obtida mediante violação do domicílio do réu pela guarnição policial.

No mérito, requer sua absolvição em razão da alega insuficiência de provas necessárias a condenação. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, bem como, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para meio menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, em 11/06/2016, por volta das 08h41min, o denunciado GERSON DOS SANTOS DE SOUZA foi preso em flagrante, devido estar comercializando entorpecentes, em um estabelecimento comercial, na localidade da Vila de Ponta Negra, Muaná/PA.

Ao que consta, uma equipe da Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas quando receberam denúncias que o acusado estava comercializando entorpecentes em um estabelecimento comercial, em seguida diligenciaram ao local encontraram o denunciado atrás de um balcão e após abordagem e revista pessoal foi encontrado 26 (vinte e seis) trouxinhas da substância vulgarmente conhecida como "oxi" e a quantia de R$ 74,50 (setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Diante do exposto, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao denunciado, sendo o mesmo conduzido com a substância entorpecente apreendida à Delegacia de Polícia para as formalidades legais.

A autoria do delito ora denunciado encontra-se comprovada mediante os depoimentos das testemunhas. A materialidade, por sua vez encontra-se consubstanciada mediante o Auto de Apresentação e Apreensão colacionado.

Diante do fato, após regular instrução, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei de Drogas.

Em sede preliminar,
o recorrente demanda pela declaração de nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico, argumentando que ela foi obtida mediante violação do domicílio
.

De plano, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime em razão da alegada violação de domicílio, haja vista que a abordagem policial decorreu de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no comércio de propriedade do acusado, após a guarnição ter policial ter recebido denúncias de populares de que estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes no local, oportunidade em que a guarnição se deslocou ao endereço, e, após ser questionado o réu sobre uma caixa de papelão que se encontrava sobre o balcão, ele disse não saber do que se tratava, motivo pelo qual, foi realizada a revista e localizado o material entorpecente, estando a atuação policial em conformidade com a orientação firmada no Tema nº 280 do STF
[1]
, reiterada recentemente pelo julgamento dos RE’s nº. 1.447.939 e 1447374.

É importante esclarecer, que os aludidos julgamentos afastaram a necessidade de realização de investigações prévias à abordagem policial, bastando para a realização das buscas a existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no imóvel, demonstrada,
in casu
, configurando-se a situação flagrancial que mitiga o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, destacando, ainda, que a chamada justa causa não constitui uma valoração de certeza da ocorrência do ilícito, mas sim, de fundadas razões a respeito do cometimento do delito.

Ainda sobre a questão, vejamos recente precedente do Pretório Excelso,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO
. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. Não se há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram ter havido fundadas razões,
bem assim ter sido realizado o ingresso na residência mediante consentimento da agravante
.
A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa.
3.

Inexiste, ainda, constrangimento ilegal diante da configuração de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RHC 218678 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-09-2023

PUBLIC 08-09-2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016,
Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (...) 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-01-2024

PUBLIC 09-01-2024)

Destarte, rejeito a preliminar ora suscitada.

No mérito, demanda o recorrente por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a condenação,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico n.: 2016.01.001880-QUI atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 26 (vinte e seis) “petecas”, contendo substância pastosa amarelada, com peso total de 3,671 g (três gramas e seiscentos e setenta e um miligramas), testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Joel Rodrigues do Amaral e Cleber Santos Costa, prestados por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 08/11/2017.

Em seu depoimento, o Policial Joel Rodrigues do Amaral declarou que:

“(...) foi informado por populares que o acusado estava comercializando drogas na Vila de Ponta Negra, em uma casa comercial: QUE a guarnição foi até o local onde encontrou o acusado por trás de um balcão e em cima do balcão havia uma caixa de papelão, onde dentro havia trouxas da substancia semelhante a óxi e quantia em dinheiro: QUE o acusado tem apelido de ARRUPIADO; QUE não lembra se o acusado disse que a droga era sua: QUE não sabe dizer se o acusado já tinha passagem pela polícia: QUE o local onde o acusado se encontrava funcionava um comercio pequeno, e havia outro elemento lá dentro que tentou fugir mas foi capturado, mas o acusado disse que ele não tinha nada haver com a droga; QUE não presenciaram ninguém comprando entorpecente com o acusado; QUE a droga estava embalada em formas de petecas. Às perguntas do MP, respondeu. QUE já havia várias denúncias de que o acusado vendia drogas; QUE foi a primeira diligência que participou que resultou na prisão do acusado (...)”

Ao seu turno, o policial Cleber Santos Costa declarou em juízo que;

“(...) a guarnição de dirigiu para o local para apurar várias denúncias de tráficos de drogas, e urna delas envolvia o acusado, que possivelmente estava vendendo dentro de uma casa comercial; QUE foi feito um cerco no local onde se encontrava o acusado; QUE o depoente ficou pela parte de trás da casa e quem entrou foram os policiais JOEL e OLIVEIRA; QUE o depoente viu a droga com os policiais quando já tinham efetuado a prisão do acusado: QUE havia denúncias de que o acusado e seu cunhado FLAVIO eram quem vendiam as drogas; QUE não sabe dizer se o acusado já tinha passagem pela polícia; QUE o acusado não resistiu à prisão (...)”

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva.

Com efeito,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Superado o aludido pleito,
demanda o apelante pelo reconhecimento e aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, bem como, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
Assiste razão ao pleito.

Em análise atenta dos autos, verifica-se que, após a avaliação dos vetores do art. 59 do CPB, a pena base do acusado foi quantificada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão, tendo sido a reprimenda pecuniária estabelecida abaixo do mínimo, em 100 (cem) dias-multa
.

Na segunda etapa, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, constata-se que o magistrado de origem aplicou a minorante pelo tráfico privilegiado, descrito no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, de forma aleatória, em 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, sem observar as frações mínima e máxima dispostas no aludido artigo, tampouco, fundamentou a aplicação da minorante em patamar aquém do máximo, motivo pelo qual, ausentes quaisquer balizadores, deve ser reconhecida em seu benefício a aludida minorante em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a reprimenda do referido réu quantificada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 33 (trinta e três) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo fixado é impositiva a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantido o cálculo da pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, para ambos os acusados.

Demais disso, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, deve ser substituída a pena privativa de liberdade do réu por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CP) neste decisum, qual seja, em 01 (um) ano e 08 (onze) meses de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrida em 28.07.2016 e a publicação da sentença em mão do diretor de secretaria, em 16.10.2020, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.

Ante ao exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), retificando a pena definitiva do réu para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 33 (trinta e três) dias-multa, bem como, declaro, DE OFÍCIO, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 13/05/2024